Tribunal: TJES
Processo: 0021879-32.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência; Desobediência; Desacato
Data de julgamento: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0021879-32.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAFAEL CORREA MEIRELES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
0021879-32.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAFAEL CORREA MEIRELES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RAFAEL CORREA MEIRELES
, eis que inconformado com a sentença proferida pelo douto Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o à pena de 08 (oito) meses de detenção, pela prática dos crimes capitulados nos artigos 329 e 331, ambos do Código Penal, em regime inicial aberto.

Em razões recursais a defesa requer a reforma da sentença, pugnando pela absolvição do recorrente por insuficiência probatória quanto aos crimes de resistência e desacato.

Em sede de contrarrazões, o representante do Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso interposto.

A Procuradoria de Justiça, através do parecer de ID 2355291, opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo defensivo.

Esse é, em síntese, o relatório.

Sem revisão legal por força regimental, inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, na data da assinatura eletrônica.

ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

z

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
0021879-32.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAFAEL CORREA MEIRELES
APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RAFAEL CORREA MEIRELES
, eis que inconformado com a sentença proferida pelo douto Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o à pena de 08 (oito) meses de detenção pela prática dos crimes capitulados nos artigos 329 e 331, ambos do Código Penal, em regime inicial aberto.

Em razões recursais a defesa requer a reforma da sentença, pugnando pela absolvição do recorrente por insuficiência probatória quanto aos crimes de resistência e desacato.

Em sede de contrarrazões, o representante do Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso interposto.

A Procuradoria de Justiça, através do parecer de ID 2355291, opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo defensivo.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que:

Segundo o inquérito policial anexo, no dia 26 de julho de 2018, por volta de 11 h07min; na Rua Mourisco, Bairro Garoto, Vila Velha/ES, o denunciado, acima qualificado, desacatou Policiais Militares durante procedimento de abordagem, bem como, mediante violência física empregada contra os funcionários públicos no exercício de suas funções e em razão delas, se opôs a execução do ato legal de prisão. (Boletim Unificado, fls.14).

Depreende-se do arcabouço probatório que no dia e local dos fatos, policiais militares realizavam fiscalização de trânsito em veículos, sendo que durante o procedimento, os policiais visualizaram o denunciado conduzindo uma motocicleta sem capacete e com chinelos de dedos, motivo pelo deram ordem de parada e iniciaram vistoria.

Narram os autos que os policiais ao questionarem o denunciado sobre o documento de habilitação e da motocicleta, o mesmo informou aos policiais que não os possuía, razão pela qual os policiais informaram ao denunciado que deveria chamar alguém com a devid permissão para condução de veículo automotor, motocicleta, para retirar o veículo do local.

Consta nos autos que neste instante, o denunciado se demonstrou nervoso e alterado, sendo proferido pelo denunciado aos policiais "eU obedeço a policiais e não guardinhas". Diante da afirmação, os policiais informaram ao denunciado que eram policiais militares, tendo novamente o denunciado desacatado os policiais lhes dizendo "policia de merda".

Registram os autos que diante do desacato, os policiais deram voz de prisão ao denunciado, tendo os policiais solicitado ao denunciado que se virasse e colocasse as mãos na parede, tendo o denunciado desobedecido a ordem legal e informado que não iria obedece-los. Os policiais então iniciaram o procedimento de abordagem padrão de algemação, tendo o denunciado resistido a prisão, eis que ficou se debatendo e se recusando a oferecer o braço, impedindo os policiais de algema-lo, vindo a derrubar um dos policiais no chão, que em razão da queda machucou a mão direita.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada, ante o Boletim Unificado anexado às fls. 14/16.

Por seu turno, a autoria se comprova diante da robusta prova testemunhal produzida tanto na fase policial, quanto em juízo.

Nesse contexto, destacamos trechos das declarações do policial militar RENAN PEREIRA FELIPE, ouvido às fls. 57. Vejamos:

“(...) que os fatos narrados na denúncia são verdadeiros; que estava realizando uma blitz de trânsito quando o acusado foi abordado; que o acusado não possuía habilitação para conduzir motocicleta, no que informaram ao réu que deveria chamar uma pessoa habilitada para retirar a motocicleta do local; que o mesmo se sentou e começou 'a falar gracinha para os policiais'; que todos os policiais estavam fardados; que acusado disse que obedeceria a policiais 'e não a guardinhas'; que depois chegou a dizer: 'policiais de merda'; que deram voz de prisão ao acusado por desacato e tentaram algemá-lo; que o acusado se debateu, ocasião em que um policial chegou a cair e machucar uma das mãos; que não conhecia o acusado de outros fatos; que confirma as declarações de fls. 05/06”.

No mesmo sentido as declarações do policial militar ALEXANDRE SUELLA, inquirido às fls. 58:

“(...) que se recorda dos fatos narrados na denúncia; que confirma as declarações de fls. 03/04; que estavam fazendo uma operação padrão de trânsito, ocasião em que o acusado foi abordado em uma motocicleta; que como o acusado não possuía CNH foi dito ao mesmo que deveria contatar uma pessoa habilitada para retirar a motocicleta; que o acusado se exaltou falando que os policiais não tinham autoridade para isso; que chamou-os de 'polícia de merda'; que deram voz de prisão ao acusado e que o mesmo não se deixou ser algemado; que vários policiais tiveram que algemar o acusado, tendo em vista que o mesmo resistiu no momento em que foi algemá-lo; que o declarante chegou a machucar uma das mãos quando o acusado não o deixou algemá-lo, chegando a cair no chão.”

Diante dos depoimentos colhidos, assim como da prova material produzida, resta indene de dúvidas nos autos que o denunciado RAFAEL CORREA MEIRELES, ao ser abordado em operação de trânsito, passou a desacatar os policiais militares responsáveis pela ocorrência, utilizando palavras vexatórias, tais como “guardinhas” e “policiais de merda”.

Ora, não há razão para não dar credibilidade ao relato do policial, cuja palavra, quando proferida na condição de agente público, goza de presunção de veracidade que a defesa não desconstituiu.

Aliás, não há prova de que o policial queira imputar falsamente ao apelante a prática delituosa.

Resta indene de dúvidas, ainda, que o apelante resistiu à execução de ato legal, mediante violência e ameaça contra funcionários competentes para executá-lo.

Por conseguinte, a manutenção de suas condenações se impõe.

A respeito do tema trago recentes julgados desta e. Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS MAJORADO - ABSOLVIÇÃO - INVIABILIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO OU DE CAPITULAÇÃO DIVERSA DA CONDUTA - CONDENAÇÃO MANTIDA - REDUÇÃO DAS PENAS-BASE E RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO - IMPOSSIBILIDADE - MAJORANTE DO ART. 40, IV, DA LEI Nº 11.343/06 - CORRETA APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. Impõe-se a manutenção da condenação do crime do art. 33 da Lei 11.343/06, pois evidente a prática do delito pelos réus, principalmente diante do teor dos elementos acostados nos autos, que permitem concluir, com a necessária segurança, a destinação comercial das drogas apreendidas, não havendo espaço para se cogitar a desclassificação do ilícito. Constatado que as penas-base foram aplicadas em perfeita consonância com os elementos extraídos dos autos e com os parâmetros elencados no artigo 59 do Código Penal, sendo devidamente justificada a sua fixação um pouco acima do patamar mínimo em virtude da qualidade e da quantidade de drogas apreendidas, nos exatos termos do artigo 42 da Lei 11.343/06, inviável a sua redução. As anotações penais do réu por atos infracionais na Vara da Infância e da Juventude impedem o reconhecimento do trafico privilegiado, evidenciando dedicação às atividades criminosas (precedentes do STJ). Ao agente reincidente, é impossível a aplicação do privilégio. O porte irregular de arma de fogo de uso permitido, quando exercido em contexto do tráfico de drogas, não enseja condenação por conduta autônoma. Comprovado o emprego de armas de fogo no crime de tráfico, não há como decotar a causa de aumento da reprimenda do inciso IV do artigo 40 da Lei de Tóxicos. CRIME DE RESISTÊNCIA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL - PREJUDICADO - RECURSOS DESPROVIDOS. Demonstrado que um dos agentes ofereceu resistência à ação dos policiais, fica aperfeiçoado em sua configuração típica o crime previsto no artigo 329 do Código Penal, não se podendo falar, nesse caso, em absolvição. Tendo a pena-base sido aplicada no mínimo legal, está prejudicado o pedido defensivo de redução da reprimenda na primeira fase da dosimetria. Recursos desprovidos. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 012190084587, Relator:
ADALTO DIAS TRISTÃO
, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 29/06/2022, Data da Publicação no Diário: 07/07/2022)

EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL CONDENAÇÃO NO ARTIGO 309 DA LEI Nº 9.503/97, NOS ARTIGOS 329 E 129, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, E NO ARTIGO 14 DA LEI Nº 10.826/03, TODOS NA FORMA DO ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL RECURSO DA DEFESA ABSOLVIÇÃO NO CRIME DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO IMPOSSIBILIDADE CRIME FORMAL E DE PERIGO ABSTRATO ABSOLVIÇÃO NOS DELITOS DE RESISTÊNCIA E LESÕES CORPORAIS INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NÃO OCORRÊNCIA AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os elementos fáticos probatórios constantes nos autos, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e materialidade dos crimes de condução de veículo sem habilitação (artigo 309 da Lei nº 9.503/97), resistência (artigo 329 do Código Penal), lesão corporal (artigo 129 do Código Penal) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigo 14 da Lei nº 10.826/03). 2. Quanto ao crime de condução de veículo sem habilitação, ressalta-se que por se tratar de crime formal e de perigo abstrato, sua consumação não exige resultado naturalístico, nem a prova da ocorrência de dano, bastando a comprovação de que pessoas em geral podem ser potencialmente atingidas pelo condutor. Assim, tendo em vista que as provas constantes nos autos demonstram, com segurança, a culpabilidade do recorrente quanto ao delito do artigo 309 da Lei nº 9.503/97, incabível o pleito absolutório formulado. 3. Em relação à tese defensiva de insuficiência de provas quanto aos crimes de resistência e lesão corporal, conforme prevê o artigo 156 do Código de Processo Penal, [...] a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, [...], razão pela qual, não tendo a defesa produzido provas no sentido de demonstrar que os fatos sob apuração teriam ocorrido de modo diverso do narrado pelos policiais militares, essa tese não pode ser acolhida, especialmente porque os depoimentos dos agentes de segurança são firmes e coerentes. 4. Recurso conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL ), à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 011180122167, Relator:
EDER PONTES DA SILVA
, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 15/06/2022, Data da Publicação no Diário: 28/06/2022)

Também esse é o entendimento da douta Procuradoria de Justiça manifestado em parecer subscrito pela Dra. Márcia Jacobsen:

Assim sendo, não há como ser procedente a tese da defesa de que não há nos autos elementos suficientes para a comprovação dos delitos praticados e nem mesmo que se trata de hipótese da aplicação do
princípio do in dubio pro reo
.

Por fim, destaca-se que não há qualquer mácula no apenamento fixado passível de correção, razão pela qual a sentença deve ser mantida sem qualquer retoque.

Ante ao exposto, conheço do apelo interposto mas
NEGO-LHE
provimento, mantendo integralmente a r.sentença monocrática.

É como
voto
.

EMENTA
EMENTA - APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE DESACATO E RESISTÊNCIA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO - APELO DESPROVIDO.

1)

Diante dos depoimentos colhidos, assim como a prova material produzida, resta indene de dúvida nos autos que o denunciado ao ser abordado em operação de trânsito, passou a desacatar os policiais militares responsáveis pela ocorrência, utilizando palavras vexatórias, tais como “guardinhas” e “policiais de merda”. Ora, não há razão para não dar credibilidade ao relato do policial, cuja palavra, quando proferida na condição de agente público, goza de presunção de veracidade que a defesa não desconstituiu.

2)

Não há prova de que o policial queira imputar falsamente ao apelante

a prática delituosa.

3)

APELO DESPROVIDO.
DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL nº 0021879-32.2018.8.08.0035, tendo como partes as acima indicadas; ACORDA esta Egrégia Segunda Câmara Criminal, nos termos e notas taquigráficas da Sessão, a unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.